Tribunal: TJSP
Processo: 2198053-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito defensivo requerendo a obtenção de prova que entende imprescindível para a comprovação de sua inocência – Liminar deferida – Delegado de polícia devidamente oficiado para que proceda às diligências necessárias para a obtenção da prova solicitada pela defesa – O direito à prova é essencial ao devido processo legal e à ampla defesa - Respeito ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pleito defensivo requerendo a obtenção de prova que entende imprescindível para a comprovação de sua inocência – Liminar deferida – Delegado de polícia devidamente oficiado para que proceda às diligências necessárias para a obtenção da prova solicitada pela defesa – O direito à prova é essencial ao devido processo legal e à ampla defesa - Respeito ao princípio da paridade de armas – Relevância e pertinência da prova requerida – Ordem concedida, convalidando-se a liminar anteriormente deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante MARCIO CALIXTO e Paciente RENATO ANTONIO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, convalidando a liminar anteriormente
deferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000 - Voto no 23.259
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2198053-92.2020 São Paulo
Impetrante: Marcio Calixto
Paciente: Renato Antonio Batista
Voto no 23.259
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Pleito defensivo
requerendo a obtenção de prova que entende imprescindível para
a comprovação de sua inocência Liminar deferida Delegado
de polícia devidamente oficiado para que proceda às diligências
necessárias para a obtenção da prova solicitada pela defesa O
direito à prova é essencial ao devido processo legal e à ampla
defesa - Respeito ao princípio da paridade de armas Relevância
e pertinência da prova requerida
Ordem concedida,
convalidando-se a liminar anteriormente deferida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcio Calixto, advogado, em favor de RENATO
ANTONIO BATISTA, denunciado como incurso no artigo 33, caput,
da
Lei
11.340/06,
sob
alegação
de
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a expedição de ofício para
o proprietário do imóvel localizado na Rua Luigia Rosto, n° 38, São
Paulo/SP, para que disponibilize as imagens gravadas.
Argumenta no sentido de houve cerceamento de
defesa por conta do juízo a quo, uma vez que não houve investigação
no local dos fatos e não foi concedida autorização judicial para a
produção de prova capaz de provar sua inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000 - Voto no 23.259
3
Após a vinda das informações (fls. 202/203), foi
deferida a liminar (fls. 205/209), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela concessão da ordem, confirmando-se a
liminar, ou, se outro entendimento, que se julgue prejudicada a
impetração, ante a natureza satisfativa da liminar no caso concreto
(fls. 215/216).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, ratificando-se a
liminar anteriormente deferida.
Conforme se observa dos autos, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porque, consoante narra a denúncia, no dia 16 de julho p.p., por volta
das 18h05min, na Rua Luigia Rosto, no 37, Cachoeirinha, nesta
cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 04 (quatro) pequenas porções e 05 (cinco)
“tijolos” de cannabis sativa L, com massa líquida total de 2.771g (dois
quilogramas e setecentos e setenta e um gramas), sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em sede de defesa preliminar, requereu-se a
expedição de ofício à polícia civil, visando a obtenção das imagens da
residência do morador do imóvel localizado na Rua Luigia Rosto, no
38, com o objetivo de demonstrar a inocência do paciente,
corroborando-se, assim, o depoimento das três testemunhas ouvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000 - Voto no 23.259
4
em solo policial, que presenciaram a abordagem do paciente e
alegaram não ter visualizado nenhuma droga sendo encontrada nos
veículos ou com o indiciado (fls. 165/175).
Todavia, o MM. Juiz a quo indeferiu tal pleito,
sob o seguinte fundamento:
“(...) Referente ao pedido para realização de diligências
(item "c", de folhas 161), não merece prosperar.
Com efeito, esse Juízo entende que a produção de
provas pertence às partes processuais, e somente
promove diligências quando entender necessária
providência, para elucidar eventual dúvida, elementar
que até o presente momento não se justificou.
Destarte, indefiro o pugnado” (fl. 177).
Posteriormente, a defesa do paciente reiterou o
pedido, por entender que as filmagens do local dos fatos seria
essencial para a comprovação da inocência deste, uma vez que
mostram a data e hora da abordagem, demonstrando a inexistência
de drogas no veículo (fls. 183/185).
Contudo, o pleito foi novamente indeferido pelo
D. Magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de reconsideração, por parte da
defesa técnica do imputado, Renato Antonio Batista,
acerca do indeferimento para realização de diligência
(fls. 171/173). Decido. Em que pese o entendimento do
ilustre advogado, deve remanescer, referida decisão de
folhas 165, em virtude da manutenção dos seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000 - Voto no 23.259
5
Ademais, no ordenamento jurídico pátrio vigora o
princípio do livre convencimento motivado do juiz,
insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil,
in verbis: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante
dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
De acordo com tal dispositivo, o julgador, destinatário
final das provas, possui ampla liberdade na apreciação
e valoração destas para formação de sua convicção,
sendo-lhe exigida apenas a devida fundamentação no
ato de julgar, com indicação dos motivos que serviram
de supedâneo à prolação de sua decisão. Caberá a ele
também a determinação das provas que reputa
necessárias ao julgamento do mérito e a dispensa das
diligências consideradas não pertinentes.
Portanto, indefiro o pugnado a folhas 171/173,
devendo permanecer a decisão de folhas 165” (fls.
186).
Em que pese o entendimento do MM. Juiz a
quo, entendo assistir razão ao pleito formulado pelo paciente.
Conquanto o Magistrado, enquanto destinatário
final da prova, possa indeferir aquelas que julgar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, é certo que, no caso concreto, a
obtenção das filmagens mostra-se de suma relevância para fins de
comprovar a inocência do paciente.
Conforme se observa dos autos, três das
testemunhas ouvidas em solo policial afirmaram terem presenciado a
abordagem do paciente e que não viram os policiais encontrando com
ele nenhuma droga (fls. 24, 26 e 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000 - Voto no 23.259
6
Diante de tais declarações, entendo que a
produção da prova requerida pelo paciente se revela fundamental
para o deslinde do caso, uma vez que sua versão, a princípio, restou
corroborada por outras testemunhas, tudo a demonstrar, portanto, a
pertinência da realização da diligência requerida.
Sabe-se que o direito à prova consiste em
verdadeira garantia processual às partes, em observância ao devido
processual legal e à ampla defesa, eis que necessário à própria busca
da verdade real, que deve pautar o processo penal.
Não se nega, aqui, que tal direito não é
absoluto, pois, conforme já dito anteriormente, cabe ao magistrado
realizar um controle de admissibilidade das provas requeridas pelas
partes, a partir dos critérios de pertinência e relevância.
Ocorre que, no caso concreto, a produção da
prova requerida revela-se completamente pertinente e adequada,
sendo certo que as filmagens poderão demonstrar a versão
sustentada pela defesa e corroborada, em solo policial, por três
testemunhas presenciais da prisão em flagrante do paciente.
Não se olvida que “a atividade defensiva deve
ser assegurada amplamente, como faculdade de agir concretamente
para a obtenção de um pronunciamento jurisdicional favorável à
inocência; e, dentre os poderes que devem ser conferidos ao
acusado está, evidentemente, o de introduzir as provas necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198053-92.2020.8.26.0000 - Voto no 23.259
7
a demonstração das teses defensivas” (GOMES FILHO, Antônio
Magalhães. Direito à Prova no Processo Penal. São Paulo: RT,
1997, p. 67).
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“Habeas corpus. 2. Direito à prova e à paridade de
armas . 3. Imagens de câmeras de monitoramento em
posse de terceiros. Pedido da defesa indeferido pelo
Juízo de origem. 4. Relevância e pertinência. 5.
Ordem concedida para garantir que as imagens sejam
preservadas e levadas aos autos." (STF, HC no
166694, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, j. em 12.02.2019)
Por fim, registre-se que, como já ressaltado por
ocasião do despacho que deferiu a liminar, a valoração da prova ora
em questão deverá ser realizada pelo Juízo a quo quando do
julgamento do mérito da ação penal, nos termos do artigo 155, do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, concede-se a ordem, a fim de
que a autoridade policial competente diligencie visando obter as
imagens da câmera de segurança da residência do morador do imóvel
localizado na Rua Luigia Rosto, no 38, município de São Paulo/SP,
referente ao período da tarde do dia 16 de julho de 2020, ratificando-
se a liminar anteriormente deferida.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator